Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR.
1. É possível o desconto em conta corrente das parcelas de mútuo bancário, sem limitação. Precedente do STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.